Tribunal: TJES
Processo: 0008850-79.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008850-79.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: MARIA SILVERIO DOS SANTOS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Crefisa S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos contra acórdão da 4ª Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que declarou a abusividade dos juros fixados nos contratos nº 027000051080 e nº 027000051628, condenando a embargante à restituição em dobro do montante cobrado acima da taxa média de juros do mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta contradição ao adotar a taxa média de mercado como parâmetro para aferição da abusividade dos juros remuneratórios; (ii) analisar se há omissão quanto ao prequestionamento do art. 371 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração deve ser interna ao julgado, ou seja, deve ocorrer entre suas próprias premissas e conclusões, não sendo possível alegá-la com base em elementos externos.

O acórdão embargado fundamenta adequadamente a conclusão de abusividade das taxas de juros ao considerar a discrepância entre os percentuais praticados e a taxa média de mercado, sem que a embargante tenha demonstrado justificativa concreta para essa diferença, nos termos do Tema nº 234 do STJ.

O precedente do REsp nº 1.821.182/RS não autoriza, por si só, a fixação de taxas superiores à média de mercado sem que sejam comprovadas as peculiaridades da contratação, o que não ocorreu no caso concreto.

O prequestionamento de dispositivo legal nos embargos de declaração exige a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, o que não se verifica no caso, pois a questão relativa à aplicação da taxa média de juros foi expressamente analisada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, inexistindo vício quando a decisão apresenta fundamentação coerente e concatenada.

A fixação da taxa média de mercado como parâmetro para aferição da abusividade dos juros remuneratórios não contraria o entendimento do STJ, sendo necessária a demonstração concreta de elementos que justifiquem a discrepância em relação à média praticada.

O prequestionamento de dispositivo legal nos embargos de declaração exige a presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo cabível quando a questão já foi expressamente analisada no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.821.182/RS; STJ, Tema nº 234; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.554.635/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 5007148-33.2023.8.08.0014, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 27.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 0010313-94.2019.8.08.0021, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 17.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 0025575-42.2015.8.08.0048, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 22.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração opostos pela Crefisa S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos pela
Crefisa S.A. - Crédito Financiamento e Investimentos
contra o acórdão (id. 7325029) lavrado por esta colenda 4ª Câmara Cível, sob a relatoria do eminente
Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho
, que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, mantendo a sentença que declarou a abusividade dos juros fixados nos contratos n. 027000051080 e 027000051628 e a condenou à restituição simples do que foi cobrado acima da taxa média de juros do mercado.

Em suas razões (id. 7815467), a embargante sustenta que (i) o entendimento exarado no acórdão embargado diverge daquele manifestado no julgamento do Resp n. 1.821.182/RS; (ii) a taxa média de mercado é apenas um parâmetro de aferição, não podendo ser estabelecida como limite; (iii) devem ser consideradas as características individuais de cada empréstimo, como prazo e garantias.

Registro, de início, que os embargos de declaração se constituem como recurso de fundamentação vinculada, cujo fim precípuo é aclarar ou integrar a decisão recorrida, bastando, para seu conhecimento, o apontamento dos vícios contidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Acerca da natureza dos embargos de declaração, vale citar a proficiente lição de Flávio Cheim Jorge (Teoria geral dos recursos cíveis. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2009. p. 159):

Com efeito, para a compreensão desse fenômeno, é preciso ter presente inicialmente que os embargos de declaração são inquestionavelmente sui generis: são de fundamentação vinculada, ou seja,
seu cabimento fica adstrito à alegação específica de errores in procedendo: omissão obscuridade e contradição
; não possuem como todos os demais recursos a função de anular ou reformar a decisão recorrida, visando, apenas, esclarecê-la ou integrá-la; são julgados pelo mesmo órgão que prolatou a decisão recorrida.

A
contradição
, por sua vez, como ensina Marinoni, ocorre quando “
a decisão [...] encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis.
A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão
”.
(
Código de processo civil comentado [livro eletrônico] - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 1.022).

Lado outro, “
a contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao julgado, ou seja, entre as premissas e as conclusões da própria decisão
”, de modo que “
não é possível alegar contradição com base em elementos externos ao julgado
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.554.635/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024).

Da leitura do acórdão embargado, verifica-se que são coerentes e concatenadas as ideias lançadas pelo preclaro Desembargador Relator para alcançar a conclusão de que as taxas das quais se valeu a instituição financeira, mormente no caso concreto, onde a taxa de juros praticada correspondia ao triplo da média do mercado.

De mais a mais, ainda que os embargos não sirvam como instrumento de adequação do julgado ao entendimento da parte ou a outros julgados, o acórdão embargado está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque, conforme registrado no julgamento do REsp n. 1.821.182/RS, “
o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos
”, o que não foi justificado, de forma concreta, pela embargante.

Ainda que a apelada alegue a incidência de uma série de fatores para cálculo da taxa dos juros pactuados no contrato, de modo a não submetê-los à análise à luz da taxa média de mercado, tais como ausência de garantias, o perfil de risco do cliente, o valor financiado e o prazo de pagamento, fatores que justificam a fixação das taxas acima da média de mercado, depreende-se que não há qualquer elemento concreto capaz de justificar a discrepância entre os percentuais, bem como qual seria o impacto concreto de cada um destes fatores no cálculo final da taxa de juros (CPC, art. 373, inciso II).

Destarte, a ausência da demonstração efetiva de elementos justificadores da fixação da taxa de juros remuneratórios em patamar tão elevado atrai a incidência da parte final da tese fixada no Tema n. 234 do Superior Tribunal de Justiça,
in litteris
:

STJ, Tema n. 234. N
os contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento
. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.

Referido entendimento, inclusive, é aquele adotado por este e. Tribunal de Justiça, no sentido de que “
com esteio na compreensão firmada pelo e. STJ no Tema 234 e
à míngua de informações nos autos quanto o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, o perfil de risco de crédito do tomador e, inclusive, o spread da operação, a enorme discrepância encontrada frente a taxa média de mercado se materializa em prova que não pode ser ignorada
, devendo, por imperiosa justiça, ser considerada a sua abusividade
” (TJES, Apelação Cível n. 5007148-33.2023.8.08.0014, 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos j. em 27.06.2024).

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. EMPRÉSTIMOS DE ALTO RISCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RISCO. PARÂMETRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA CRÉDITO PESSOAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso, o julgador originário utilizou como parâmetro a “Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS”, ao passo que as avenças em questão não se deram na modalidade consignada para aposentados e pensionistas, mas sim como Empréstimo pessoal com desconto em conta corrente, que possui taxa média diversa.
2. Ainda que corrigido o parâmetro de comparação, vê-se remanescer às escâncaras a abusividade das taxas de juros praticadas pela instituição financeira, ainda que se trate de instituição voltada a empréstimos de alto risco para indivíduos com histórico de restrição de crédito (“crédito para negativados”), fato que não retira a possibilidade de se verificar a abusividade das taxas praticadas em comparação à média de mercado. 3. A alegação de que os contratos do consumidor se tratariam de empréstimos de alto risco não veio acompanhada de prova a possibilitar que a adequação da taxa de juros ocorresse em patamar sutilmente superior à média de mercado.
4. Sentença reformada para adequar a taxa média de juros considerada como de empréstimo pessoal não consignado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Apelação Cível n. 0010313-94.2019.8.08.0021, 1ª Câmara Cível, Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. em 17.07.2024)

Deste modo, nos termos da fundamentação supra, não há que se falar em contradição no acórdão embargado.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento do art. 371 do Código de Processo Civil, consoante jurisprudência uníssona desta c. 2ª Câmara Cível, “
ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material
” (TJES, Apelação Cível n. 0025575-42.2015.8.08.0048, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. em 22.02. 2024).

Assim, uma vez analisada a questão relativa à aplicação da taxa média de juros ao caso concreto, é prescindível o questionamento numérico pretendido.

Posto isso,
conheço
dos embargos de declaração opostos pela
Crefisa S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos
e
lhes nego provimento
.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto da Eminente Relatora.